Tribunal: TJMMG
Processo: 2000822-64.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000822-64.2019.9.13.0003 Relator: para o acórdão Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 04/06/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 (CEDM) - ALEGAÇÃO NÃO ACATADA DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - MILITAR INFORMADO PREVIAMENTE DA ESCALA - PREVISÃO DE EMPENHO MACIÇO DE TODA A TROPA - FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO - NÃO COMUNICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA À ADMINISTRAÇÃO - CONDUTA HODIERNAMENTE INADIMITIDA - FARTA DISPONIBILIDADE DE MEIOS PARA SE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. - É de conhecimento geral, no âmbito das Instituições Militares Estaduais, o empenho maciço de toda a tropa, a partir do próprio Comandante-Geral, por ocasião dos pleitos eleitorais. - Ao Militar que esteve presente na chamada geral do efetivo que tratou, exclusivamente, sobre as eleições daquele ano em curso, não é dado desconhecer sobre seu empenho no dia do pleito, ainda que esteja em gozo de férias regulamentares, cuja cassação do dia respectivo lhe foi devidamente comunicada. - A justificativa para a falta ao serviço por militar detentor de atestado que lhe conferiu dispensa ou licença médica no dia respectivo somente pode ser reconhecida quando for homologado o atestado médico ou restar cabalmente demonstrado, nos autos, que o militar tenha se esforçado, pelo menos, para obter a homologação. - Se o conjunto probatório não permite comprovar que houve sequer uma tentativa do militar de comunicar sua indisponibilidade à Administração, não há que se falar na justificativa do art. 19, I, do CEDM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo dos Santos Marques e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por maioria de 3 votos a 2, em negar provimento à apelação, para manter, via de consequência, a íntegra da respeitável sentença de primeiro grau. Ficaram vencidos os juízes Jadir Silva, relator, e Fernando Galvão da Rocha, que deram provimento ao recurso, para reformar a respeitável sentença, julgando procedente o pedido inicial, por reconhecerem aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nulidade dos atos punitivos disciplinares, determinando o ressarcimento da quantia descontada em folha decorrente da falta ao serviço, bem como dos 5 (cinco) dias de suspensão ao serviço aplicáveis como sanção disciplinar. Participaram os juízes Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, convocados para o prolongamento do julgamento. Tornou-se relator para acórdão o juiz James Ferreira Santos. RELATÓRIO Rodrigo dos Santos Marques propôs a presente ação ordinária, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de declaração de nulidade do Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) n. 120.129/2014-33º BPM/2ª RPM, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao art. 7º, inciso III, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Extrai-se dos autos que o militar foi punido com 5 (cinco) dias de suspensão e o decote de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, porque, no dia 5 de outubro de 2014, estando escalado nas eleições 2014/1º turno, na Escola Municipal Mário Marcos Tupinambás, no bairro Alto das Flores, no horário de 12h ao término, faltado à chamada realizada no próprio empenho, bem como a todo o turno de serviço, sendo enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Em sua petição inicial, o autor informou que é Soldado da PMMG, estando lotado na cidade de Betim/MG. Afirmou que foi instaurado em seu desfavor um Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), por uma suposta prática de transgressão disciplinar, motivo pelo qual foi enquadrado no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM); que a suposta prática da transgressão disciplinar teria ocorrido no dia 5 de outubro de 2014, dia em que se realizou o primeiro turno da eleição presidencial daquele ano; e que, na data em questão, ele estava em gozo de suas férias. Alegou que não teve ciência de que estava escalado para trabalhar durante as eleições, razão pela qual não compareceu ao trabalho. Alegou, ainda, que, no PCD em questão, restou decidido que ele teve ciência da cassação de dia de suas férias, referente ao dia 5 de outubro de 2014, e, ainda, que ele faltou ao trabalho, injustificadamente, sendo punido severamente com a suspensão e perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional; contudo, além de estar em gozo de férias, na referida data, estava doente e incapacitado de trabalhar, conforme foi averiguado por atestado médico juntado ao processo disciplinar, o que torna ainda mais absurdo o enquadramento do autor na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM. Sustentou que a presente demanda não visa nova apreciação probatória do procedimento administrativo-disciplinar, mas sim demonstrar que não foram respeitados princípios constitucionais e dispositivos legais, uma vez que a punição do autor foi desproporcional, desarrazoada eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ocorreu sem que houvesse provas de que o autor tivesse conhecimento de que deveria trabalhar no dia 05/10/2014. Alegou, também, que estava em gozo regular de suas férias entre os dias 15 de setembro de 2014 e 20 de outubro de 2014, e, em momento algum, teve conhecimento da cassação de suas férias, muito menos que estava escalado para trabalhar. Asseverou que foi surpreendido com a comunicação de que teria que responder a Processo de Comunicação Disciplinar por ter faltado ao serviço e que somente então teve conhecimento de que fora escalado para trabalhar em um dia durante suas férias. Disse que, de acordo com o PCD, ficou constatado pelas provas documentais e testemunhais que ele estava presente na referida instrução e que por isso teria conhecimento de que estava escalado para trabalhar no dia das eleições, o que motivou a sua punição. Argumenta que o único documento que comprovaria a formalização da comunicação de férias é uma publicação, em Boletim Interno, do dia 20/10/2014, sobre a cassação ocorrida no dia 05/10/2014, publicação esta posterior ao dia de férias cassado, o que torna impossível o conhecimento de que teria de trabalhar no dia em que lhe foi imputada a falta ao serviço. Alegou, ainda, que, excetuando o referido Boletim Interno, as únicas provas produzidas no PCD é a lista de presença da instrução do dia 11/09/2014 e a oitiva de uma testemunha que afirma ter sido discutida a questão da possibilidade da cassação de férias para as eleições nesta instrução. Aduziu que a decisão do PCD foi toda tomada com base em uma suposição de que ele, autor, teria ciência de que suas férias do dia 05/10/2019 foram cassadas e que teria que trabalhar neste dia, no local e horário em que fora escalado, sendo que ele jamais teve ciência de tais informações, o que contraria o princípio da presunção de inocência e o art. 7º, inciso III, do MAPPA. Destacou que, na data de 5 de outubro de 2014, encontrava-se doente e incapacitado para trabalhar; que, mesmo que tivesse ciência da cassação de suas férias, não compareceria ao serviço, conforme atestado médico juntado aos autos; que, como se encontrava de férias, não havia necessidade da homologação do atestado médico; e que tal circunstância configura a causa de justificação contida no art. 19, inciso I, do CEDM, devidamente comprovada por atestado médico, a seu ver. Sustentou que a decisão administrativa em questão vai de encontro aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque, no seu entender, não pode ser considerada razoável nem proporcional uma punição decorrente de não comparecimento ao trabalho, durante o período de suas férias, sem que lhe fosse feita comunicação formal e prévia da necessidade de trabalhar de maneira excepcional. Ao final, requereu a concessão, liminar e urgente, da suspensão da punição em sua ficha funcional, por se tratar de punição ilegal e absurda. No mérito, requereu que sejam os pedidos da presente ação julgados inteiramente procedentes para anular sua punição, oriunda do Processo de Comunicação Disciplinar, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao art. 7º, inciso III do MAPPA, uma vez que não há qualquerTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 comprovação de que ele tenha sido comunicado da cassação de um dia de suas férias e, portanto, não havia como ter ciência de que estava escalado para trabalhar no dia 05/10/2014, motivo pelo qual não compareceu ao serviço naquele dia, além do fato de que estava doente na mencionada data. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Evento 1 - Doc. 2 - PETIÇÃO INICIAL. Em despacho constante no Evento 6 - Doc. - DESPACHO, o Meritíssimo Juiz Cooperador na Segunda Auditoria de Justiça Militar determinou a intimação do autor para que juntasse aos autos documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação de contracheques atualizados e de comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou a realização do preparo do feito (art. 5º, inciso LXXIV, CR/88 e arts. 98 e 99, § 2º, ambos do CPC/2015). O autor peticionou com a documentação no Evento 9. O Meritíssimo Juiz Cooperador na Segunda Auditoria de Justiça Militar recebeu a petição inicial; indeferiu o pedido de liminar de tutela de urgência; concedeu o benefício da justiça gratuita; e determinou a juntada de Folha de Antecedentes Criminais e de Certidão de Antecedentes Criminas, da Justiça Militar e da Justiça Comum, de naturalidade, domicílio e lotação, referentes ao autor (evento 11 - Doc 1 - DECISÃO). Transcrevo parte da referida decisão: [...] III - Os requisitos para a concessão de tutela de urgência são, segundo disposição do art. 300, caput, do CPC/2015, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais possuem o intuito de garantir a eficácia do processo de conhecimento. Convencer-se da plausibilidade do direito significa admitir que a realidade dos fatos aproxima-se precisamente do que alega o requerente em seu petitório. Ao interpretar o § 3º do art. 300, do CPC/2015, verifico a necessidade de ouvir a parte ré, para, assim, apurar se a situação jurídica, por ela gerada, não se apresentará como irreversível nos seus efeitos. No presente caso, ao examinar a documentação apresentada, não houve percepção, de pronto, da existência do perigo de dano e nem, tampouco, da plausibilidade do direito. As alegações do autor se referem a mérito do ato administrativo. Nesse ponto, entendo necessária a oitiva do réu. Ademais, não se sabe qual a data de ativação da sanção disciplinar objeto de questionamento. Não se sabe, ainda, se houve recurso, em segunda instância, contra o ato de sanção disciplinar aplicado pelo Comandante do 33º BPM, o que entendo necessário. A data do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 052/2016, da lavra do Comandante da 2ª RPM é 28 de março de 2016, e a sua publicação se deu no Bi n. 16, de 12 de abril de 2016, com sua ciência em 12/05/2016 - Evento 1, DOC3, págs. 69 a 73. A alegação de prejuízo para promoção na carreira foi apenas aventada, e não efetivamente demonstrada, para aferição de receio de dano concreto. Não se sabe se somente esta sanção disciplinar será suficiente para a preterição que alega que ocorrerá, uma vez que não foi demonstrado, pelo autor, o nexo causal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Há necessidade da juntada do Extrato de Registro Funcional atualizado, para verificação disto. Também não vislumbro o fundado receio de dano irreparável. Caso a ação venha a ser julgada procedente, todos os direitos do autor serão deferidos integralmente, com a repercussão da anulação do ato ilegal até a data de sua prolação. Dessa forma, indefiro o pedido liminar de tutela de urgência, eis que não se encontram presentes os requisitos para a sua concessão. [...] - grifei. As Certidões de Antecedentes Criminais foram juntadas no Evento 17 - Doc 2 - CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (Justiça Militar) e no Evento 25 - Doc 1 - CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (Comarca de Betim/MG). A Folha de Antecedentes criminais foi juntada no Evento 26 - Doc 1 - FICHA INDIVIDUAL. O autor interpôs agravo de instrumento contra o indeferimento de seu pedido liminar (Evento 29 - Doc 1 - PETIÇÃO). O Estado de Minas Gerais não apresentou contestação (Evento 32 - Doc 1 - CERTIDÃO). As partes foram intimadas para especificar e justificar as provas que pretendiam produzir, em despacho de Evento 38 - Doc 1 - DESPACHO. O Estado de Minas Gerais apresentou suas razões para improcedência dos pedidos iniciais do autor, sob o fundamento de que, conforme o art. 352, inciso II, do Código de Processo Civil, não se aplica à Fazenda Pública a presunção da veracidade em virtude de sua revelia (Evento 42 - Doc 2 - MANIFESTAÇÃO). O autor informou não possuir mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 44 - Doc 1 - MANIFESTAÇÃO). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Segunda Auditoria de Justiça Militar julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas e, à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil (Evento 46 - Doc 1 - SENTENÇA). Por oportuno, trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: Da análise dos autos, verifica-se que houve uma Instrução, no dia 11 de setembro de 2014 (quinta-feira), no SESI-Betim, administrada a toda a tropa, sobre o tema “Eleições 2014”, e sobre a necessidade da cassação de um dia nas férias dos militares, em virtude do pleito eleitoral, tanto do primeiro turno, quanto do segundo turno. Nessa instrução, o militar comunicado estava presente, conforme se visualiza na lista de presença da escala de chamada geral, datada de 11Set14, nas fls. 21 a 22 do procedimento, que se encontram nesses autos judiciais anexadas no Evento 1, DOC 03, págs. 22 a 23. O seu nome está na listagem como sendo o nr. 49. Essa instrução ocorreu antes de o militar comunicado, ora autor, entrar em gozo de suas férias.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O militar comunicado estava ciente do assunto tratado na instrução ocorrida em 11/09/2014, na qual foi dado amplo conhecimento, a todos os militares presentes, da cassação de um dia das férias dos militares que, porventura, estivessem no gozo de férias, durante o evento de eleições. Como o militar estava enquadrado nessa circunstância, caberia a ele ter pedido esclarecimentos a seu chefe direto, de modo a se inteirar das escalas previstas, para fins de confirmação sobre o seu empenho, e não se omitir, tal como foi feito. É obrigação do militar inteirar-se das ordens e buscar os esclarecimentos necessários para cumpri-las devidamente. Não se admite o alheamento, neste mister. A autoridade recursal, o Comandante da 2ª RPM, quando da análise das razões recursais, feita no Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 052/2016-2ª RPM, publicado no BIR n. 16, de 12.04.2016, entendeu que, diante da declaração da primeira testemunha e do próprio recorrente, que o conhecimento sobre a cassação de um dia das férias, se deu na instrução do dia 11/09/2014. Entendeu, ainda, que, caso houvesse um entendimento de que a ordem emanada de forma verbal não pudesse servir como base para o seu cumprimento, haveria quebra da base institucional, consubstanciada nos princípios da hierarquia e da disciplina. É certo que o condicionamento disciplinar cria no militar o temor reverencial que o faz capaz de cultivar um mínimo de responsabilidade profissional e compromisso com o serviço. Todavia, não foi dessa forma que o autor se portou, o que fez com que ele fosse punido disciplinarmente. Ignorando o assunto tratado na instrução, ele veio a faltar ao serviço, usando, como escusa, não ter tido acesso à escala e nem deter conhecimento de que suas férias estariam cassadas, fato este que demonstra o seu descompromisso para com a proteção social, função essencial da Instituição Militar. Não é o subordinado que seleciona as regras que deseja cumprir. As normas submetem a todos os policiais militares. O Ato de Solução do Processo de Comunicação Disciplinar, presente no Evento 1, DOC 03, págs. 61/62; o Ato de Sanção Disciplinar presente no mesmo Evento 1, DOC 03, págs. 63 a 64, publicado no BIR n. 02, de 13.01. 2016, que resultou na dedução de vinte e quatro pontos em seu conceito funcional e na suspensão de cinco dias, apresentam a motivação para o enquadramento disciplinar do militar faltoso. Conforme se verifica no ato do Comandante da 2ª RPM, todos os aspectos inerentes e as alegações apresentadas pela defesa foram devida e suficientemente afastados. Sobre o fato de deter atestado médico, para justificar a sua falta, no dia do cometimento da falta, tenho que este atestado médico somente veio à tona quando da submissão ao PCD referido. Este atestado médico, que consta no Evento 1, DOC 03, pág. 11, não foi levado a conhecimento prévio da Administração Militar, nem apresentado, formalmente, a quem de direito, para o fim de que fosse levado, então, à possível homologação. Além disso, não consta, na referida cópia de documento, qual a doença que levou ao afastamento, porque o CID não foi declarado pelo médico. Aqui se verifica, portanto, que o atestado médico não foi apresentado, para justificar a sua falta ao serviço. Houve a sua omissão no tempo e modo oportunos. Em resumo, verifica-se, assim, que o autor não apresentou nenhuma falha formal ou ilegalidade, capazes de viciar o ato disciplinar, ensejando fosse revisado por este Juízo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Houve o devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa, cumpridos na sua inteireza, conforme art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. As decisões foram suficientemente motivadas. A punição disciplinar foi aplicada por autoridade competente e dentro dos estritos limites legais - Capítulo II do Título II do CEDM. O princípio da proporcionalidade foi observado pela autoridade delegante, levando-se em conta o que determinam os artigos 11 a 22 do CEDM. A razoabilidade está na previsão legal do comportamento transgressivo no Código de Ética e Disciplina Militar e a adequação desse comportamento à norma legal inserida nesse mesmo CEDM. O administrador militar possui mais condições de aferir, com maior pertinência, as circunstâncias fáticas para enquadrá-las no dispositivo ético-disciplinar com suas interferências no âmbito da Instituição Militar e suas consequências para o moral de tropa. Diante de todo o exposto, nenhuma ilegalidade o autor provou, nem irregularidade formal comprovou, que pudesse ensejar a revisão do ato administrativo, com vistas à sua anulação. O autor interpôs recurso de apelação (Evento 53 - Doc 1 - OUTRAS PEÇAS), reiterando os fatos e fundamentos dos pedidos iniciais. Aduziu que o entendimento da sentença foi de que ele, autor, tomou conhecimento da cassação de suas férias na instrução realizada no dia 11/09/2014, quando foi informado verbalmente de que os militares em geral teriam suas férias cassadas por conta das eleições; contudo não recebeu nenhuma comunicação formal sobre a cassação das suas férias e muito menos de que estava escalado para trabalhar. Disse não ser crível pensar que o militar deve ficar, no meio de suas férias, procurando os seus superiores para saber se irá trabalhar ou não, ainda mais quando se tem documentos e meios de fácil comunicação, como, por exemplo, telefone e painel administrativo. Destacou que a sentença também se baseia na oitiva de uma testemunha que afirma ter sido discutida a questão da possibilidade da cassação de férias para as eleições na instrução ocorrida no dia 11/09/2014. Afirmou que, contudo, tais provas não são suficientes para o seu enquadramento na transgressão disciplinar que lhe foi aplicada, visto que, na instrução do dia 11/09/2014, não ficou confirmada a cassação de férias do apelante e, ainda, não ficou estabelecido que a cassação seria do dia 05/10/2014 nem onde e quando o apelante teria que trabalhar. Ou seja, houve apenas a informação sobre a possibilidade de os militares que estivessem de férias terem um dia cassado para trabalhar durante as eleições, sem um ato formal e específico sobre a cassação e a data de sua escala. Destacou, ainda, que a sentença afirma que, na cópia do atestado médico, não consta a doença que levou ao seu afastamento porque o CID não foi declarado pelo médico; que o atestado não foi apresentado à Administração para justificar sua falta ao serviço em tempo e modos oportunos; que há o entendimento de que a exigência de se comprovar a doença é uma violação ao direito fundamental à intimidade e privacidade; e que o atestado é mais que válido para comprovar que estava doente. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a respeitável sentença, de modo que seja anulada a penalidade queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 gerou 25 (vinte e cinco) pontos negativos no seu conceito funcional, sob a alegação de que não cometeu nenhuma infração disciplinar passível de punição. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 62 - Doc 1 - CONTRARRAZÕES). É o relatório. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhores juízes, minha origem na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais credencia minha percepção no sentido de inadmitir que aos integrantes da Instituição Militar não se possa dar o direito de desconhecer a situação fática, traduzida pela prática repetida, a cada dois anos, quanto ao empenho maciço do efetivo ativo, em datas especiais, como é o caso da data designada para os pleitos eleitorais. Depois de analisar detidamente estes autos, senti-me mais confortável para divergir, data maxima venia, do eminente juiz relator, no sentido de negar provimento ao pleito formulado neste recurso de apelação. Como muito bem dito pelo MM. juiz cooperador na 2ª Auditoria de Justiça Militar, na respeitável sentença que prolatou nos autos que deram origem a este recurso, o apelante tomou conhecimento de que haveria cassação de um dia das férias de todos aqueles policiais militares que estivessem em gozo de tal direito, tanto no dia 05/10/2014, para empenho no primeiro turno, quanto no dia 27/10/2014, na hipótese de segundo turno. Para tanto, trago pequeno trecho da sentença, que servirá ao melhor esclarecimento do meu apontamento. As alegações do autor, de maneira resumida, são no sentido de que não teria havido, de sua parte, cometimento de transgressão disciplinar, porque não tinha conhecimento da cassação de suas férias e de que estaria escalado para o serviço, durante o primeiro turno da eleição presidencial, ocorrido no dia 05.10.2014, e de que, por estar no gozo de suas férias, bem como doente naquele dia (05.10.2014), estaria dispensado de homologar atestado médico. Da análise dos autos, verifica-se que houve uma Instrução, no dia 11 de setembro de 2014 (quinta-feira), no SESI-Betim, administrada a toda a tropa, sobre o tema “Eleições 2014”, e sobre a necessidade da cassação de um dia nas férias dos militares, em virtude do pleito eleitoral, tanto do primeiro turno, quanto do segundo turno. Nessa instrução, o militar comunicado estava presente, conforme se visualiza na lista de presença da escala de chamada geral, datada de 11Set14, nas fls. 21 a 22 do procedimento, que se encontram nesses autos judiciais anexadas no Evento 1, DOC 03, págs. 22 a 23. O seu nome está na listagem como sendo o nr. 49. Essa instrução ocorreu antes de o militar comunicado, ora autor, entrar em gozo de suas férias. O militar comunicado estava ciente do assunto tratado na instrução ocorrida em 11/09/2014, na qual foi dado amplo conhecimento, a todos os militares presentes, da cassação de um dia das férias dos militares que, porventura, estivessem no gozo de férias, durante o evento de eleições. Como o militar estava enquadrado nessaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 circunstância, caberia a ele ter pedido esclarecimentos a seu chefe direto, de modo a se inteirar das escalas previstas, para fins de confirmação sobre o seu empenho, e não se omitir, tal como foi feito. O apelante tomou conhecimento da referida cassação, porque sua presença na chamada geral realizada no dia 11/09/2014, antes, portanto, que entrasse no gozo de suas férias, está registrada na lista de presença que consta nas fls. 23 do DOC3 do Evento 1 dos autos originais, sendo inquestionável que a motivação para essa chamada geral outra não foi senão as eleições daquele ano. A meu sentir, teria justificativa o enquadramento do apelante no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, se tivesse adotado os cuidados mínimos de encaminhar, por qualquer meio, uma cópia do atestado médico de fls. 13 do DOC3 do Evento 1 dos autos originais, que, em tese, tê-lo-ia dispensado do serviço justamente naquele dia de suas férias, 05/10/2014. Não me convenci de que a omissão no encaminhamento do atestado deveu-se à crença na sua desnecessidade. Vejo, por outro lado, que a gravidade inquestionável que caracteriza a falta injustificada ao serviço, por um Policial Militar, se acentua, grandemente, quando essa falta ocorre em datas com eventos extraordinários, com o empenho maciço de toda a tropa. Por tais razões, pedindo todas as vênias ao eminente juiz relator, Dr. Jadir Silva, ouso divergir do seu sempre lúcido e percuciente voto, para negar provimento a este recurso e manter, via de consequência, a íntegra da respeitável sentença de primeiro grau. É como voto. JUIZ JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. No meu entendimento, merece provimento a apelação, em virtude da teoria dos motivos determinantes. Isto porque o ora recorrente foi sancionado com 5 (cinco) dias suspensão de serviço e o decote de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, por haver faltado ao serviço para o qual se encontrava escalado, contudo a sua falta ao serviço não se mostrou injustificada. O atestado médico o amparava a deixar de comparecer à escala de serviço, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta. A rejeição do atestado médico não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico, que incapacitava o militar, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude do não comparecimento no primeiro dia útil após a emissão do atestado - fato firmado pela autoridade administrativa nas razões da aplicação de punição disciplinar na página 58 do Evento 1, DOC3. Sendo assim, apesar de o militar apresentar dois fundamentos para se justificar da imputação da falta ao serviço, um deles se prova procedente. O primeiro - alegação de não conhecimento da escala do serviço para o dia 5 de outubro de 2014 - se mostrou improcedente, pois houveTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 uma comunicação prévia a todos os militares sobre a escala especial nos dias da eleição presidencial ocorrida em 2014, em Chamada Geral realizada no dia 11 de setembro de 2014, às 8horas e 30 minutos, no SESI Betim (Evento 1, DOC3, página 23 - NR 49, 159.498-5, Soldado PM Rodrigo dos Santos Marques). Nesse ponto, o apelante foi notificado através de mensagem no painel administrativo sobre essa chamada geral, conforme se vê no documento de página 19, Evento 1 DOC3. O segundo argumento diz respeito à existência da causa de justificação da falta ao serviço, qual seja, o motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado - previsão contida no art. 19, inciso I, do Código Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 -, in casu, a existência de um quadro clínico, atestado por um médico que sugeriu que o militar se afastasse do trabalho na data em que estava escalado para o serviço, o dia 05 de outubro de 2014 (documento constante de página 11 do Evento 1, DOC3, consistente no atestado médico assinado pelo Doutor Paulo Henrique de S. Ferreira, com timbre da Santa Casa de Lavras/MG). No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, o apelante merece uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, amoldando-se à conduta prevista no inciso II do art. 14, da Lei n. 14.310/2002, in verbis: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II - demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II - Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 - É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Desta feita, entendo que a incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que o militar deixou de observar normas regulamentares, no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior a existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escalaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de serviço. Houve desrespeito à teoria dos motivos determinantes para a prática do ato punitivo disciplinar. Resta nulo o ato administrativo punitivo em desfavor do apelado, pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais e pela fundamentação em que restou amparado para a configuração da transgressão, desconsiderando a causa de justificação. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz) e, via de consequência, o restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, a obrigação do Estado de Minas Gerais ao pagamento do valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração do militar a título de cumprimento da suspensão de cinco dias de serviço, bem como ao restabelecimento da pontuação decotada de seu conceito funcional. Desta feita, dou provimento ao recurso, para reformar a respeitável sentença, julgando procedente o pedido inicial, por reconhecer a nulidade dos atos punitivos disciplinares, determinando o ressarcimento da quantia descontada em folha decorrente da falta ao serviço, bem como dos 5 (cinco) dias de suspensão aplicáveis como sanção disciplinar. O valor deverá ser apurado com o acréscimo de juros de mora e correção monetária. Determino, ainda, que a Administração restabeleça os 24 (vinte e quatro) pontos retirados do conceito funcional do apelante. Fixo a verba honorária de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (valor a ser ressarcido acima especificado), na forma prevista no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...omissis...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; [...] É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator, também entendendo que não houve caracterização da transgressão disciplinar de faltar ao serviço. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. juiz James Ferreira Santos. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Acompanho integralmente o bem lançado voto do e. Juiz James Ferreira Santos, pedindo vênia ao e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de junho de 2020. Juiz James Ferreira dos Santos Relator para o acórdã